Tribunal: TJSP
Processo: 1006081-88.2019.8.26.0322
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (PEDREIRO) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO - Pretensão inicial do autor, servidor público municipal, titular do cargo de provimento efetivo de "pedreiro", voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas – sentença que

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (PEDREIRO) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO - Pretensão inicial do autor, servidor público municipal, titular do cargo de provimento efetivo de "pedreiro", voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas – sentença que julgou procedente o feito, condenando a Administração Municipal a pagar o adicional de insalubridade em grau máximo – laudo pericial colacionado aos autos que comprova a condição insalubre do ambiente em que o demandante exerce suas atividades – valor do benefício que deve guardar proporcionalidade com o grau de insalubridade do ambiente laborativo (máximo) – sentença de procedência do feito mantida, em reexame necessário.